Tribunal: TJES
Processo: 5004202-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004202-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DA SILVA PORTES
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004202-40.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TEREZINHA DA SILVA PORTES

RECORRIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO APENAS AO FIM DO GRUPO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TEREZINHA DA SILVA PORTES
em face do
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
aduzindo a requerente que foi atraída por um anúncio de venda de um veículo, no entanto, tratava-se de um consórcio com promessa de rápida contemplação (03 meses). Informa ter efetuado o pagamento de 03 parcelas e, não sendo contemplada, preferiu desistir do negócio. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, autorizada apenas a dedução da taxa de administração.

Em contestação (ID 6909716), o requerido informa que a restituição do valor pago pela autora deve ocorrer apenas ao fim do grupo e com as deduções previstas em contrato.

A sentença (ID 6909728) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, na restituição do valor total pago pela parte autora, AO FINAL DO GRUPO OU COM A CONTEMPLAÇÃO DA COTA DA PARTE AUTORA, descontando a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO sobre o valor pago, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo ou contemplação da cota e correção monetária da data da exclusão da parte autora do consórcio.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6909731), reiterando ser o caso de restituição imediata do valor pago, bem como os juros a contar da citação e correção monetária do desembolso.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6910100), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo.

Em relação à forma de atualização, já se sabe que o STJ tem o entendimento de que pode ser alterado de ofício a correção monetária, os juros de mora e o termo inicial sem que tal providência implique
reformatio in pejus
(vide REsp 1682980 RS 2017/0139394-0 Decisão:19/09/2017, REsp 1652776/RJ Decisão: 21/03/2017, AgInt no AREsp 1133579 MG 2017/0167514-4 Decisão:06/02/2018, AgInt no REsp 1543418/SC Decisão 12/12/2017).

A forma pretendida pela recorrente não prospera (juros a contar da citação e correção monetária do desembolso das parcelas), eis que a mora somente se dá no 31º dia após o encerramento do grupo. Os juros foram corretamente fixados na sentença, no entanto, entendo que a correção monetária também deve se iniciar no mesmo termo inicial dos juros e não da exclusão da consorciada do grupo, conforme entendimento já adotado em outros processos que discutem a mesma matéria.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Ex officio
, retifico a r. sentença unicamente para determinar que a correção monetária também incida a partir do 31º dia após o encerramento do grupo. No mais, permanece a sentença na forma em que foi prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)